Tribunal: TJDFT
Processo: 0007839-03.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007839-03.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA IVANI SANTAN, MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA LUCIA CASAGRANDE, MARIA LUCIA DE FATIMA MARCAL, MARIA LUCINEIDE DE SOUSA LUNA, MARIA MAGNOLIA SANTOS DE LIMA MOREIRA, MARIA OLINA FONSECA MELO, MARIA PEREIRA NATAL, MARIA PIEDADE DOS SANTOS MAGALHAES, MARIA RITA MELO SANTOS, MARIA SAMAN DIOGENES PINHEIRO, MARIA URBIETA BARBOSA, MARIANA DE JESUS LIMA COQUEIRO, MARICENA GOMES DE SOUSA, MARINEUZA RIBEIRO DE SOUZA, MARIO JORGE LOPES DA SILVA, MARISTELA CORREIA DA SILVA, MARISTELA DA SILVA CARDOSO, MARIVELTON TELES DA SILVA, MARIZA DOS SANTOS SILVA, MARIZETH CARVALHO DE SOUZA, MARLENE ALVES DOS REIS, MARLENE NOGUEIRA DOS ANJOS, MARLENE SILVESTRE DE OLIVEIRA, MARLENICIA PEREIRA, MARLI DE OLIVEIRA SOUZA, MARLY SOUSA ROMEU, MARIA JOSE DOS SANTOS, MANOEL AFONSO DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora MARLI DE OLIVEIRA SOUZA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto